Tribunal: TJDFT
Processo: 0709173-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA DE EVENTUAIS VALORES RECEBÍVEIS PELO DEVEDOR. CARTA PRECATÓRIA. DESNECESSIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito, a fim de penhorar eventuais recebíveis pertencentes ao executado.

2. É possível a penhora de valores recebíveis das operadoras de cartão de crédito, medida excepcional e equiparada à penhora do faturamento da empresa, sendo necessários o esgotamento prévio dos meios ordinários de localização de bens e a não inviabilização da continuidade da atividade empresarial. 2.1. Para a efetivação da diligência, não é necessária a distribuição de carta precatória, sendo suficiente a expedição de ofício, em observância aos princípios da cooperação, da efetividade e da economia processual, pelos quais a busca pela satisfação do crédito exequendo deve ocorrer de forma mais célere e simples possível.

3. Recurso conhecido e provido.